Tribunal: TJDFT
Processo: 0724465-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça traz à discussão a necessidade ou não de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva.
2. O ajuizamento prévio da liquidação de sentença termina por dispensar a paralisação do processo, visto que a conclusão mais abrangente que pode advir da análise do citado tema seria a de que há necessidade da liquidação prévia do título judicial coletivo antes do ajuizamento do cumprimento de sentença.
3. Não se justifica o sobrestamento do feito, se a parte se dispõe a realizar, desde logo, o procedimento prévio de liquidação, fulminando eventual discussão sobre a necessidade ou não do seu ajuizamento.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.